Tribunal: TJES
Processo: 0000001-09.2025.8.08.0099
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-09.2025.8.08.0099

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BENS MÓVEIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o bloqueio de valores em conta bancária da Agravante no curso de Ação de Execução Fiscal. A empresa agravante pleiteia o desbloqueio das contas sob a alegação de que a constrição inviabilizaria o pagamento de salários e fornecedores e requer a substituição da penhora por veículos cujo valor declarado supera o débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por bens móveis (veículos) ofertados pela executada; e (ii) apurar se a constrição de numerário inviabiliza a atividade empresarial da Agravante a ponto de justificar a adoção da menor onerosidade prevista no art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835 do CPC estabelece ordem legal de preferência para penhora, conferindo primazia ao dinheiro em espécie ou em depósito bancário, por se tratar de bem com maior liquidez e efetividade executiva.

A substituição da penhora em dinheiro por outros bens, embora admitida em tese, depende de demonstração cabal de que a medida não comprometerá a efetividade da execução nem trará prejuízos ao exequente.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC).

A oferta de veículos como garantia, ainda que com valor estimado superior ao crédito exequendo, não afasta, por si só, os riscos de desvalorização, dificuldade de alienação e maiores custos processuais, o que compromete a liquidez e segurança da execução.

A Agravante não comprovou, com provas robustas, que o bloqueio de valores inviabilizou efetivamente o pagamento da folha salarial ou comprometeu o funcionamento regular da empresa, não se configurando a exceção justificadora da substituição da penhora.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reitera que a substituição da penhora em dinheiro por bens móveis ou outras garantias é medida excepcional e não constitui direito subjetivo do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora em dinheiro possui primazia na ordem legal prevista no art. 835 do CPC, sendo a substituição por bens móveis medida excepcional.

O princípio da menor onerosidade do executado deve ser conciliado com a máxima efetividade da execução, não prevalecendo quando não comprovado prejuízo grave à atividade empresarial.

A simples indicação de bens de valor superior ao crédito exequendo não é suficiente para afastar a presunção de adequação e liquidez da penhora em dinheiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 797, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.181.909, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 11/04/2023; STJ, AgInt-AREsp 1.924.134, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 22/09/2022; TJES, AI 5009980-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo, j. 10/04/2025; TJES, AI 5007093-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000001-09.2025.8.08.0099

AGRAVANTE
: COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou o bloqueio de valores em conta bancária da Agravante, no bojo da Ação de Execução Fiscal originária.

A Agravante Alega que o bloqueio bancário inviabilizou pagamentos salariais (R$ 49.865,74) e de fornecedores (R$ 100.000,00) e oferece bens à penhora (veículos) com valor superior à dívida, no total de R$ 2.133.817,00, conforme Tabela FIPE.

Assim, requer o desbloqueio das contas bancárias da empresa, sob a alegação de que a constrição de ativos financeiros estaria a inviabilizar o regular funcionamento da atividade empresarial, especialmente quanto ao pagamento da folha salarial e de fornecedores. Alega-se, ainda, que foram ofertados à penhora bens móveis (veículos) cujo valor global excede o montante do débito exequendo, devendo ser admitida a substituição da penhora, à luz do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

A substituição da penhora no processo executivo encontra disciplina expressa no art. 835 do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem legal de preferência dos bens sujeitos à constrição judicial,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; e

XIII - outros direitos.

Com base nesse dispositivo, constata-se que o legislador conferiu primazia à penhora de numerário em espécie, seja este mantido em conta corrente, seja aplicado em instituições financeiras. Tal diretriz não é aleatória, mas decorre de critérios objetivos de liquidez, eficiência e menor burocracia processual, elementos essenciais à efetividade da tutela executiva.

Conquanto o artigo 805 do mesmo diploma legal disponha que a execução se realize pelo meio menos gravoso ao executado, tal princípio não se reveste de caráter absoluto, devendo ser interpretado de forma harmônica com o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797, CPC).

Embora o credor possa aceitar a substituição, seu interesse na satisfação célere e eficaz do crédito não pode ser desconsiderado. Assim, a substituição da penhora somente será admitida quando (1) for respeitada a ordem legal de preferência e (2) desde que cabalmente demonstrado que a substituição não trará prejuízos à efetividade da execução.

No caso dos autos, embora a Agravante tenha ofertado veículos automotores cujo valor estimado, segundo consta da Tabela FIPE, ultrapassa o montante do débito executado (R$ 2.133.817,00 frente a R$ 1.819.661,65), tal circunstância, por si só, não basta para infirmar a higidez da penhora em dinheiro. É sabido que a expropriação de veículos, por sua natureza, envolve custos operacionais e processuais, além de suscitar riscos inerentes à depreciação, à eventual deterioração dos bens e à sua alienação por valor inferior ao de mercado.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios robustos e suficientes a atestar que a substituição da penhora por tais bens asseguraria a mesma eficácia na satisfação do crédito exequendo.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BANCO SEMEAR S.A. contra decisão que rejeitou, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória proposta por JORGE LUIS DE LAIA E OUTRO, o pedido de substituição de valores arrestados via penhora online por seguro garantia judicial. O agravante sustenta que o seguro garantia possui status legal equivalente ao depósito em dinheiro, garantindo a satisfação do crédito sem prejuízo aos credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a penhora em dinheiro pode ser substituída por seguro garantia judicial, à luz do princípio da menor onerosidade ao executado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de forma cabal, a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, sem prejuízo ao exequente. A ordem legal de preferência na execução deve ser observada, conferindo primazia à penhora em dinheiro, conforme o art. 835 do CPC, sendo a substituição uma exceção e não um direito absoluto do devedor
. O agravante não demonstrou que o seguro garantia judicial representa forma menos gravosa de execução, especialmente porque permaneceu inerte diante da oportunidade de depósito e somente se manifestou após atos judiciais que demandaram tempo e recursos processuais. A conduta não colaborativa do recorrente, em afronta ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, sem prejuízo ao exequente. O dever de cooperação processual impõe às partes atuação diligente e tempestiva, sendo indevida a substituição da penhora quando o devedor permanece inerte e somente se manifesta após atos processuais constritivos, que demandaram tempo e recursos do Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 805 e 835, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.181.909, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 11/04/2023; STJ, AgInt-AREsp 1.924.134, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 22/09/2022; TJSP, AI 2123888-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJESP 03/03/2020 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009980-47.2024.8.08.0000, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO –
PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO –AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
1) De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora, não cabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição. 3) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro garantia quando a parte executada não demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar sérios prejuízos, em se considerando tratar-se de instituição financeira. 4) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, é legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007093-27.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/04/2024).

Desse modo, ainda que a Agravante tenha indicado veículos de valor superior ao débito como alternativa à penhora em dinheiro, não demonstrou, de forma inequívoca, que a substituição da constrição monetária pelos bens móveis não acarretará prejuízo ao Exequente, seja pela dificuldade de avaliação, depreciação ou liquidez desses bens.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.